Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-85.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011900-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 708.852.811-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em face do
Banco
. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não foram devidamente analisadas as provas constantes nos autos, em especial um áudio anexado à petição inicial. Alega que a ausência de informações claras sobre encargos e taxas de juros configura violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer a concessão de efeitos infringentes para reformar substancialmente o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante que justifique o provimento dos embargos de declaração, com eventual concessão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, não há omissão no acórdão recorrido, pois as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, permitindo integral compreensão da decisão.

O embargante tinha ciência de que o contrato firmado se referia a cartão de crédito, cujos encargos estavam descritos nas faturas, e utilizou o serviço de forma consciente, não havendo comprovação de violação ao dever de informação.

A utilização dos embargos de declaração com intuito de modificar o mérito do julgamento não encontra amparo legal, sendo a via recursal adequada outra, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O efeito infringente em embargos de declaração somente é admitido em hipóteses excepcionais, quando se constata e corrige algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O efeito infringente em embargos de declaração é excepcional e somente se admite quando a correção de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC alterar substancialmente o julgamento.

A discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o provimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 46 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1044176-38.2023.8.11.0041
.

EMBARGANTE
:
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA
.

EMBARGADO
:

BANCO
BMG
S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Erisson
Costa Campos de Arruda
,
contra
o acórdão (id
268324356
), que negou provimento ao seu
recurso
de apelação, em face do embargado
Banco
BMG
S/A.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

A
lega que a decisão embargada não analisou devidamente as provas constantes nos autos, especialmente um áudio anexado à petição inicial, que demonstraria a ausência de informação prévia clara e adequada por parte do banco sobre encargos e taxas de juros do contrato firmado.

Diz que no
áudio, a atendente do banco afirma expressamente que o cartão não possui taxas de adesão, manutenção ou anuidade, mas não menciona encargos, taxas de juros moratórios ou remuneratórios.

Defende que o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige que cláusulas que impliquem limitação de direitos sejam redigidas de forma clara e destacada, garantindo a imediata e fácil compreensão do consumidor.

Aduz assim a
ausência de informações prévias claras sobre encargos e taxas viola os artigos 46 e 54, §4º do CDC, bem como o Decreto 2.181/87.

Sustenta que o f
ato de o consumidor ter utilizado o cartão para saques e compras não evidencia seu consentimento com as condições contratuais, pois não foi previamente informado sobre a taxa de juros de 4,8%.

Pondera que o
banco, ao oferecer o cartão sem mencionar qualquer taxa, teria agido de má-fé ao posteriormente impor a cobrança de encargos não informados.

Ao final, pede pelo acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e conceder os efeitos infringentes ao julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Erisson
Costa Campos de Arruda,
contra o acórdão (id 268324356), que negou provimento ao seu recurso de apelação, em face do embargado
Banco BMG S/A.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

A
lega que a decisão embargada não analisou devidamente as provas constantes nos autos, especialmente um áudio anexado à petição inicial, que demonstraria a ausência de informação prévia clara e adequada por parte do banco sobre encargos e taxas de juros do contrato firmado.

Defende que o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige que cláusulas que impliquem limitação de direitos sejam redigidas de forma clara e destacada, garantindo a imediata e fácil compreensão do consumidor.

Pondera que no caso dos autos, configurada
a

ausência de informações prévias claras sobre encargos e taxas
.

Ao final, pede pelo acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e conceder os efeitos infringentes ao julgado.

Pois bem.

Em que pese a alegação, os declaratórios não merecem acolhimento.

Com efeito, os
embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, para rediscussão da matéria já decidida, sob pena de desvirtuação de sua finalidade jurídica.

Na hipótese dos autos, não restou configurada a ausência de informações do contrato, uma vez que desde o início o embargante tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito, que apresenta os encargos descritos nas faturas, tendo conscientemente realizado compras e deixado de pagar a fatura integral.

Desta forma, o pagamento parcial da fatura, sem quitação do saldo remanescente com os encargos de crédito rotativo, até o vencimento da fatura subsequente, enseja o parcelamento automático.

Assim, os encargos eram descritos nas faturas (id 258707986, id 258707987 e id 258707989).

Nesse contexto
, resta evidente que
o
embargante busca, em verdade, a rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração, o que é incabível.

A via recursal adequada para eventual inconformismo seria outra, não cabendo ao Tribunal rever o mérito da decisão sob a roupagem de supostas omissões inexistentes.

Assim, é
nítida a insatisfação d
a
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
a
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025